Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701253-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da não surpresa e o possível não conhecimento do recurso, manifeste-se a parte apelante sobre a ausência de dialeticidade alegada pela apelada em contrarrazões. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator